Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717982-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINETE MARIA DE PAULA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança com requerimento liminar contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal e ao Diretor da Comissão de Concurso do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) em que Rosinete Maria de Paula, ora impetrante, requer que: 1) seja determinada a demonstração dos livros de ocorrência da data do concurso público por ela realizado relacionados com a prova subjetiva de redação; 2) seja determinado que a autoridade coatora corrija sua prova subjetiva de redação e lance seu nome no resultado final da prova discursiva. A impetrante Rosinete Maria de Paula informa que se inscreveu para o concurso público ao cargo de administração da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Narra que estava muito nervosa ao realizar a prova discursiva e que só percebeu que estava a escrever no verso da folha depois de algum tempo. Alega que demonstrou a situação ao fiscal de prova, o qual, juntamente com seu superior, disse que ela deveria continuar a responder a prova sem problema e que iria anotar a ocorrência no livro de registros da ala. Frisa que com essa informação continuou a prova e decidiu chegar apenas ao máximo de linhas permitidas no edital, que era de vinte e cinco (25). Argumenta que, após a publicação do resultado da prova discursiva, descobriu que seu nome sequer constava na lista. Assegura que, quando procurou a banca examinadora para saber o motivo, foi informada de que sua prova discursiva não havia sido corrigida porque havia começado na linha errada. Sustenta que relatou os fatos ocorridos e que solicitou a ajuda de um fiscal de sala. Afirma que seu direito lhe foi negado, inclusive o direito de verificar o livro de ocorrências para pelo menos ter ciência se houve o registro ou não. Avalia que o ato é abusivo e arbitrário, pois negou a correção da prova discursiva da impetrante, que foi aprovada na prova objetiva e, consequentemente, negará seu direito de tomar posse no almejado cargo público. Defende que seu direito líquido e certo deve ser protegido. Assegura que seu direito à igualdade perante os outros candidatos foi violado pela autoridade coatora. Cita o art. 5o, inc. I, e o art. 37, incs. I, II e III, da Constituição Federal. Registra que seu direito líquido e certo está embasado em preceitos constitucionais e legais que asseguram o direito à igualdade. Requer a concessão da liminar. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Pede, no mérito, a concessão da segurança. Não houve o recolhimento das custas. Brevemente relatado, decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei n. 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Não cabe, na via processual do mandado de segurança, dilação probatória. A ausência de prova insofismável do que se alega na petição inicial inviabiliza a procedibilidade da ação mandamental. A análise dos autos não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante. Os atos praticados pela Administração Pública na condução do certame possuem presunção de legalidade e são, a princípio, válidos, salvo se demonstrada sua inconformidade com o sistema jurídico. A Administração Pública está adstrita às regras do edital. Essa limitação ocorre devido à necessidade de se fixar critérios objetivos para nortear a atuação administrativa nessa seara, pois, se assim não fosse, diversos motivos poderiam ser apresentados pelos candidatos para justificar o não cumprimento de alguma regra, o que levaria a Administração Pública a tratá-los sem isonomia. Não há demonstração de que a impetrante solicitou, pelas vias administrativas, as medidas ora requeridas, tampouco de que houve negativa pela autoridade impetrada. O manejo do mandado de segurança para a exibição de documento que se ache em repartição ou estabelecimento público não dispensa a prévia negativa da autoridade nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n. 12.016/2009, o que não foi comprovado no caso em exame. A precariedade das provas produzidas no presente mandado de segurança, principalmente no que tange a ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, prejudica a análise quanto a eventual lesão do direito alegado. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Governador do Estado de Rondônia. Narrou o ora recorrente que havia prestado concurso público para o cargo de Enfermeiro - 40 horas, da Secretaria Estadual de Saúde, e que fora classificado na 239a colocação. 2. Conforme se verifica, a ordem foi denegada, pois não houve prova documental do pedido. A simples alegação, desacompanhada de espécie alguma de prova, de que a autoridade coatora agiu de forma abusiva e ilegal não constitui elemento suficiente para evidenciar a existência do direito pretendido, de forma que tal alegação deveria ter sido veiculada em ação ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do mandado de segurança ante a necessidade de dilação probatória. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 69.470/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023.) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO DO CERTAME APÓS A PERÍCIA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O art. 1o da Lei no 12.016/2009 prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. A demonstração do direito líquido e certo ocorre com a colação aos autos da ação de prova pré-constituída das alegações deduzidas pela impetrante. 3. Não havendo demonstração de uma prova pré-constituída com o condão de imputar à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta, haja vista que as razões eleitas pela perícia se restringiram à ausência de visão monocular da parte impetrante, não havendo, assim, que se falar em direito líquido e certo da impetrante. 4. Quando não restar comprovado o justo receio de violação de direito líquido e certo, conforme dispõe o art. 1o da Lei no 12.016/09, tornar-se-á inadequada a via eleita do mandado de segurança, já que a situação ensejará dilação probatória sobre as controvérsias fáticas destacadas nos autos, como é a hipótese dos autos. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1648813, 07310280720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não restou comprovado qualquer ato ilegal ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, nem a demonstração de violação ou ameaça a direito líquido e certo. O presente mandado de segurança não se encontra guarnecido com prova pré-constituída do direito alegado, o que faz com que solução da controvérsia reclame dilação probatória. A reunião dos elementos acima mencionados enseja o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade da justiça à impetrante. Custas processuais pela impetrante. Suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios, porque incabíveis (art. 25 da Lei n. 12.016/2009; Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e e Súmula n. 105 do Superior Tribunal de Justiça). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.